Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703929-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO VIA EXPEDIENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. COTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI No 792/94 E DECRETO No 16.409/95. ARTIGOS 205 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGALIDADE. 1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. Não devem ser conhecidas as preliminares de impugnação ao valor da causa e de inépcia da petição inicial suscitadas em contrarrazões, considerando a inadequação da via eleita. 2. Restando demonstrado que o autor teve acesso, nos expedientes eletrônicos, à certidão de intimação para réplica, aliado à inexistência de prova de prejuízo no julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença. 3. A educação infantil é um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e assegurada por toda a sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da criança. 4. Existem duas modalidades disponíveis para o Estado assegurar o seu dever constitucional de educação às crianças até 5 anos de idade, quais sejam: i) direta, por meio do ensino público e gratuito; e, ii) indireta. A primeira está relacionada com o fornecimento efetivo de creches e escolas na rede pública. A segunda, ao seu turno, relaciona-se com o pagamento de auxílio aos servidores públicos. 5. A Lei Distrital n. 792/94, que institui o Benefício Auxílio Creche e Pré-escola, destinado aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, prevê expressamente, em seu artigo 3o, a participação do servidor público no custeio do auxílio. 6. O Decreto Distrital n. 16.409/95 apenas visou a regulamentar o quanto disposto na Lei Distrital n. 792/94, não ultrapassando o seu limite regulatório tampouco criando, modificando ou extinguindo os direitos estabelecidos na Lei Distrital em comento. 7. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, somente podendo agir de acordo com a lei, observando fielmente as determinações e as vedações legais. 8. Eventual alteração no benefício pago ao servidor ou na forma de custeio somente pode ocorrer mediante lei. 9. Preliminares em contrarrazões não conhecidas. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, 205, 208, inciso IV, 211, § 2o e 227, todos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade material da exigibilidade de pagamento de cota-parte pelos servidores beneficiários do auxílio creche e pré-escola, porquanto atenua “a responsabilidade exclusiva do Estado de prover educação infantil, atribuindo ao servidor um ônus pelo qual não é responsável, além de afetar o direito fundamental à educação”. Defende o caráter indenizatório do auxílio creche e pré-escola. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, 211, § 2o e 227, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF" (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário em relação à alegada afronta aos artigos 205 e 208, inciso IV, ambos da Constituição Federal, uma vez que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local – Lei 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/1995 –, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029